Tribunal: TJES
Processo: 5000357-57.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-57.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDETTE AMADO VIVAS

APELADO: CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -

Na hipótese vertente, de fato, sobressai com clareza a ausência de contratação de “seguro”, cujo desconto foi realizado de forma indevida no benefício previdenciário da apelante. Todavia, as peculiaridades do caso concreto denotam para o reconhecimento de que houve tão somente o desconto de uma única parcela de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) no benefício previdenciário da apelante, porém sem a demonstração de maiores desdobramentos negativos em sua esfera jurídica.

2 - Posta assim a questão, o valor da indenização a título de danos morais fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), está em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática reiterada da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em quantia excessiva ou irrisória, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000357-57.2024.8.08.0032

Apelantes:

Alcidette Amado Vivas

Apelada:

Clube Conectar de Seguros e Benefícios Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual, julgou procedente a pretensão autoral
“para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição/estorno em dobro do valor debitado na conta bancária da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.”

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de indenização de danos morais, a fim de que sejam majorados para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões da apelada no ID 11562849.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul proferiu a sentença impugnada, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral
“para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição/estorno em dobro do valor debitado na conta bancária da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.”

A apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de indenização de danos morais, a fim de que sejam majorados para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Como se sabe, a teor da Súmula 297, do STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim,
“[...] A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).

Na hipótese vertente, de fato, sobressai com clareza a ausência de contratação de “seguro”, cujo desconto foi realizado de forma indevida no benefício previdenciário da apelante.

Todavia, as peculiaridades do caso concreto denotam para o reconhecimento de que houve tão somente o desconto de uma única parcela de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) no benefício previdenciário da apelante, porém sem a demonstração de maiores desdobramentos negativos em sua esfera jurídica.

Acerca de tal aspecto, vale realçar que
“No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.174312-3/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

Posta assim a questão, reputo que o valor da indenização fixado no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, segundo entendo, está em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática reiterada da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em quantia excessiva ou irrisória, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

Nesse sentido, com as devidas adequações:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em virtude de desconto indevido em benefício previdenciário, fruto de fraude bancária, revela-se proporcional e adequada, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de justificar a majoração da quantia, notadamente se for considerado o curto lapso de tempo entre a contratação do empréstimo impugnado e a sua suspensão (do contrato).
2. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011). Assim, considerando que os descontos foram efetuados de julho a dezembro de 2021, é aplicável a tese repetitiva. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001376-52.2021.8.08.0049, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.